Tribunal: TJSP
Processo: 1011898-33.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débito fiscal c.c. cancelamento de protesto – ICMS – Substituição tributária – Sentença de improcedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma.

PROVA PERICIAL - Imprescindível para o convencimento do magistrado no julgamento da ação – Necessária a realização de perícia técnica, por perito engenheiro químico, para o fim de se apurar qual é a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débito fiscal c.c. cancelamento de protesto – ICMS – Substituição tributária – Sentença de improcedência decretada em primeiro grau – Pretensão de reforma.

PROVA PERICIAL - Imprescindível para o convencimento do magistrado no julgamento da ação – Necessária a realização de perícia técnica, por perito engenheiro químico, para o fim de se apurar qual é a classificação real do álcool vendido pela autora, se de higienização para uso geral ou para desinfecção hospitalar - Prova que pode ser determinada ex officio - Inteligência do art. 370, caput, do nCPC – Anulação de ofício da r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento – Recurso prejudicado.